Tribunal: TJSP
Processo: 1025089-89.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação – Erro material verificado, na medida em que não apenas a linha contratada na modalidade PCT elide a pretensão inicial, mas, também, aquela adquirida fora do período definido na ação coletiva – Autor que é titular de dois contratos que não se inserem na fase de liquidação – Turma Julgadora

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação – Erro material verificado, na medida em que não apenas a linha contratada na modalidade PCT elide a pretensão inicial, mas, também, aquela adquirida fora do período definido na ação coletiva – Autor que é titular de dois contratos que não se inserem na fase de liquidação – Turma Julgadora que atua como guardiã do título e não pode atribuir direitos a quem não os tem, independentemente do momento em que as radiografias foram juntadas - Embargos acolhidos apenas para retificação do erro material, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1025089-89.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é embargante LUIZ CARLOS VAZ DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025089-89.2016.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no -
VOTO No 61330A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1025089-89.2016.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCIO FERRAZ NUNES
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS VAZ DE ALMEIDA
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios Inconformismo da parte autora quanto
ao não provimento do recurso de apelação
Erro material
verificado, na medida em que não apenas a linha contratada na
modalidade PCT elide a pretensão inicial, mas, também, aquela
adquirida fora do período definido na ação coletiva Autor que é
titular de dois contratos que não se inserem na fase de liquidação
Turma Julgadora que atua como guardiã do título e não pode
atribuir direitos a quem não os tem, independentemente do
momento em que as radiografias foram juntadas - Embargos
acolhidos apenas para retificação do erro material, sem efeitos
modificativos.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos de declaração opostos pela
parte autora objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a
Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos
de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.
O documento acostado demonstra que a aquisição se deu por meio de
contrato de Planta Comunitária de Telefonia (PCT) e não por plano de
expansão. Tanto os denominados Programas Comunitários de Telefonia e
os contratos de Plano de Expansão (PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou
depois de 30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto,
não foram abrangidos por ela.
Não provimento.

Em síntese, a parte recorrente alega que o julgado é omisso, pois
não apreciou a questão acerca do descumprimento pela ré do art. 400 do CPC, pois foi
pedida a apresentação dos contratos de duas linhas, sendo que a ré deveria tê-los
juntado quando da apresentação de sua defesa, e não posteriormente como o fez.
Discorre sobre a existência de uma relação de consumo entre as partes e cita o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025089-89.2016.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no -
no art. 336 do CPC, afirmando que a ré não impugnou de modo específico as linhas de
telefone informadas na inicial, no que menciona o art. 341 do CPC. Ao final, alega a
negativa da prestação jurisdicional (art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV e 93, IX da CF),
requerendo pela atribuição de efeito modificativo à decisão.
Decide-se.
Muito embora a decisão tenha referido apenas e tão somente a
linha contratada na modalidade PCT (fl. 176), verifica-se que a requerida já havia juntado
outra radiografia às fls. 201 que igualmente elide a pretensão do recebimento da
diferença acionária, haja vista a contratação da linha fora do período (28.07.1987).
Logo, ainda que o julgado tenha se omitido acerca da existência de
duas linhas de titularidade do embargante, fato é que ele não se enquadrar no que foi
decidido na ação coletiva, pois não aderiu ao plano de expansão de telefonia (PEX),
no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
A Turma Julgadora, na qualidade de guardiã do título executivo,
não pode atribuir direitos a pessoas não legitimadas na fase de liquidação, sob pena de
violação à coisa julgada, o que a autoriza a flexibilização do momento processual em que
a TELEFÔNICA providencia a juntada das informações vinculadas ao CPF do
contratante. Considerando o expressivo volume de processos ajuizados contra a
TELEFÔNICA e o fato de que o processo não pode ser um fim em si mesmo, o que deve
prevalecer não é o momento da juntada da radiografia mas, sim, se a parte tem ou não
direito a ser indenizada pela emissão das ações a menor. Não é o que acontece no caso
dos autos no momento em que a ré se desincumbiu do ônus de provar que o embargante
não se insere no que foi decidido na ação coletiva.
Por fim, o voto dispensa esclarecimentos acerca do que dispõe os
artigos de lei que foram citados nos embargos (notadamente os arts. 336, 341 e 400,
estes do CPC e arts. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e 93, IX, estes da CF), não sendo
permitida a discussão alongada sobre temas e dispositivos que não terão o condão de
alterar as razões de decidir, sob pena de atrasar a prestação jurisdicional e prejudicar os
legados do devido processo legal. Desnecessária a menção a cada artigo de lei ou tese
alegada pela parte, quando cumprido o disposto no art. 371 do CPC, o que permite o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025089-89.2016.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no -
manejo de recursos para as instâncias superiores.
Neste conjunto de ideias, cabe apenas a retificação do julgado
quanto ao erro material, na medida em que as duas linhas indicadas pelo autor não lhe
atribuem direitos nessa fase de liquidação.
Isto posto, acolhem-se os embargos, sem efeitos modificativos,
apenas para retificar o erro material, nos termos da fundamentação.
ENIO ZULIANI
Relator